Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-84.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PROVA ORAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se cogita nulidade da busca pessoal, uma vez que após a denúncia anônima de disparo de arma de fogo nas proximidades de um bar, os policiais militares compareceram ao local, vistoriaram todos os presentes e encontram o artefato na cintura do réu.
2. O testemunho judicial do policial, no sentido de que o réu foi abordado com a arma de fogo na cintura, foi corroborado pela confissão extrajudicial do acusado e depoimento do adolescente que o acompanhava, bem como pelo auto de apresentação e apreensão e do laudo pericial que constatou a aptidão da arma para efetuar disparos.
3. O crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/2003, é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e, sim, a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse da arma/munições.
4. Recurso desprovido.